Tribunal: TJES
Processo: 5001955-66.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001955-66.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELO TREINAMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: CASSIO PASSAGEM ARAUJO 12140523717
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001955-66.2025.8.08.0014

RECORRENTE: HELO TREINAMENTOS LTDA e IDAURA ALCANTARA GAMA

RECORRIDO: CASSIO PASSAGEM ARAUJO 12140523717

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
PAULA MOSCON

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIGITAIS. RELAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS (B2B). INAPLICABILIDADE DO CDC. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por contratantes em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, fundamentada na ausência de culpa do prestador de serviços e no descumprimento prévio das obrigações pelas autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em relação contratual de natureza B2B (business-to-business); (ii) a ocorrência de inadimplemento culposo por parte do réu; e (iii) a existência de danos morais decorrentes do atraso na entrega de plataforma digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inaplicabilidade do CDC: a relação jurídica visa ao incremento da atividade empresarial (venda de treinamentos), não havendo prova de vulnerabilidade técnica ou hipossuficiência que justifique a mitigação da teoria finalista. Exceção do contrato não cumprido (Art. 476 do Código Civil): o conjunto probatório demonstra que a conclusão do serviço pelo réu dependia do envio de materiais pelas autoras, que confessaram o atraso na entrega dos conteúdos indispensáveis. Ausência de responsabilidade civil: inexistindo conduta ilícita ou descumprimento contratual imputável ao réu, não há dever de indenizar. O mero inadimplemento (ou a frustração da expectativa contratual por culpa própria) não gera ofensa aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese
de Julgamento
:

"Nas relações entre profissionais (B2B), a aplicação do CDC é excepcional e depende da prova de vulnerabilidade. 2. A exceção do contrato não cumprido impede que uma parte exija o cumprimento da obrigação alheia sem antes adimplir a sua própria prestação."

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 476;

CPC, art. 373, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As partes autoras
HELO TREINAMENTOS LTDA e IDAURA ALCANTARA GAMA
interpuseram recurso inominado contra da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA proposta em face de
CASSIO PASSAGEM ARAUJO 12140523717
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17174446):
“Diante dessas considerações,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, assim como o pedido contraposto.
Julgo extinto
o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC
.
”.

Em sede de recurso (ID 17174448), as recorrentes alegam, em suma, que o recorrido descumpriu prazos e não entregou a plataforma. Defendem a aplicação do CDC por serem a parte mais fraca tecnicamente e pedem a devolução total do dinheiro, além de indenização por danos materiais e morais. Por essa razão pleiteiam a reforma da sentença para procedência dos pedidos autorais.

O requerido apresentou Contrarrazões no ID 17174454, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17504820).

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Infere-se dos autos que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se enquadra nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de contrato de prestação de serviços digitais voltado ao incremento da atividade empresarial das recorrentes (venda de treinamentos físicos), configurando-se como uma relação entre profissionais (B2B). Não restou comprovada a hipossuficiência técnica ou vulnerabilidade capaz de mitigar a teoria finalista, uma vez que as recorrentes utilizariam o serviço como ferramenta de trabalho e lucro. Assim, o feito deve ser regido pelas normas do Código Civil (CC).

Com acerto decidiu a Juíza sentenciante ao analisar o quadro fático-probatório. A sentença andou bem ao reconhecer a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC). Restou sobejamente provado que a conclusão da plataforma pelo recorrido dependia do envio de conteúdos intelectuais (vídeos, textos e treinos) pelas recorrentes (ID 17174418). No entanto, os áudios e documentos demonstram que as recorrentes atrasaram significativamente essa entrega (ID 17174418 - prazo final para entrega dos vídeos entre 12/02/2024 e 28/02/2024), confessando inclusive a própria “procrastinação”, enviando material parcial apenas meses após o prazo estipulado (ID 17174410 e ID 17174278, pág. 16 e 17).

Ressalte-se que as partes recorrentes não lograram êxito em colacionar qualquer prova documental que infirmasse a data da entrega dos conteúdos (Art. 373, I do CPC). Ante a ausência de prova em contrário ao acervo probatório apresentado pelo réu — que demonstra o envio parcial apenas em maio de 2024 — e inexistindo demonstração de envio tempestivo dos materiais, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Neste cenário de descumprimento bilateral, é imperioso registrar que, de fato, as partes recorrentes não se desincumbiram do ônus de provar a culpa do réu pelo atraso. Sem o material base, o recorrido não poderia finalizar a ferramenta, o que afasta o dever de indenizar e a rescisão com culpa do prestador. Dada a ausência de conduta ilícita por parte do recorrido, que agiu conforme os limites contratuais diante da desídia das recorrentes, não há que se falar em responsabilidade civil. Quanto ao pleito de danos morais, o mero inadimplemento contratual — que neste caso sequer foi imputável ao réu — não gera ofensa aos direitos da personalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTOS
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)